Tribunal: CARF
Processo: 10882.902010/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.902010/2010-37
RESOLUÇÃO
1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a]integral), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário ao Acórdão 16-83.021 proferido
pela 1a Turma da DRJ/SPO em sessão de 27 de junho de 2018, em que julgou procedente em parte
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
2
a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte contra o Despacho Decisório da
unidade da RFB, o qual reconheceu em parte o Saldo Negativo de IRPJ do ano de 2006 e,
consequentemente, os débitos informados na Per/Dcomp não foram integralmente compensados.
A seguir, transcrevo os termos e fundamentos da decisão recorrida:
Relatório
Trata-se de PER/DCOMP no 01331.11242.170707.1.3.02-5183 cuja compensação
foi homologada parcialmente, conforme despacho decisório de 07/06/2010
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Osasco. O despacho
decisório foi exarado nos seguintes termos:

No documento complementar ao despacho decisório (“Análise das Parcelas de
Crédito”), encontram-se informações adicionais:
Análise das Parcelas de Crédito
Imposto de Renda Retido na Fonte
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
3

Cientificada do Despacho Decisório via edital em 19/10/2010, apresentou
manifestação de inconformidade em 12/07/2010, com as alegações abaixo:
“Visando ver afastada a exigência do débito do Imposto de Renda, ora perseguido
no aludido expediente, é possível perceber que o ato administrativo da Fazenda
Nacional, ao desconsiderar o excedente do crédito tributário.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
4
Fere os mais elementares princípios constitucionais, do qual a jurisprudência e a
farta doutrina, asseguram como regras para a manutenção do direito positivo, no
tocante a Ampla Defesa e ao Contraditório.
Os valores objeto do lançamento que está sendo hostilizado foram glosados pela
autoridade administrativa, o que implica na confirmação dos dados dos
contribuintes externos, cuja informação a entidade administrativa não se valeu
para glosar os créditos do Reclamante.
Ocorre que não foi verificada por parte da administração, a hipótese de retificação
dos deveres instrumentais das instituições financeiras, órgãos públicos e outras
entidades, o que certamente poderá prejudicar sobremaneira a Reclamante, uma
vez que as informações disponibilizadas por estas sociedades naquela ocasião, não
contavam com os recursos tecnológicos dos dias atuais que permitiam a extração
de Informes de Rendimentos em tempo real.
Posto isto, resta claro, que o a alegação desenvolvida no aludido Despacho
Decisório poderá ser combatida com base nas regras da verdade real, pois o
procedimento fiscal noticia que os valores excedentes do crédito tributário
utilizado pelo Reclamante não foram admitidos em razão de inconsistências, mas
que delas, o Reclamante não tem conhecimento dado o tempo exíguo que dispõe
para a defesa (trintídio) e o interstício para averiguação na fonte externa que
originou o IRRF de aplicações financeiras (aproximadamente 22 órgãos públicos e
outros).
Portanto, a presunção de considerar os valores utilizados na dedução do imposto
de renda como insuficiente é destituída de amparo legal. Na inexistência de norma
legal, resta claro que os fundamentos invocados para justificar a exação fiscal
constituem presunção de natureza subjetiva (praesumptio hominis), que a
jurisprudência e a doutrina dominantes repudiam para embasar lançamento
tributário, que, por isso, deve ser declarado insubsistente.
Como decorrência é fragrante a nulidade do Despacho Decisório, porque a
Reclamante no preenchimento de sua PER/DCOMP como também, da DIPJ 2007,
se assegurou de relacionar corretamente a composição de seu crédito tributário
do IRPJ, e por absoluta falta de comando legal, posto que a Reclamada não
poderia desconsiderar os IRRF utilizados na composição do crédito, ora
comprovadamente recolhidas aos cofres públicos e devidamente escriturado (vide
Razão Contábil anexo)
Afora isso a Reclamada não se assegurou do cuidado elementar de apontar para a
Reclamante os esclarecimentos necessários e devidamente documentados para os
motivos da não homologação integral dos créditos, com também em verificar
junto as fontes retentoras os devidos esclarecimentos.
Considerando correto o preenchimento da DIPJ 2007 e também as corretas
escriturações contábeis devidamente registradas em seus respectivos orgdos, fica
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
5
cabalmente comprovada a inexatidão do despacho em comento, desta forma, a
Reclamante nada deve aos cofres Públicos.
Por isso, não pode, nesse sentido, ser o Reclamante compelido a realizar
novamente o pagamento da exação VI quitada, sob pena de, assim procedendo,
incidir no desaconselhável solve et repete.”

É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dela conheço.
Inicialmente cumpre observar que o despacho decisório não merece reforma por
carência de fundamentação legal, como requer a interessada. Os motivos que
levaram a não homologação das compensações pleiteadas foram descritos de
forma clara e suficiente, possibilitando à manifestante ter conhecimento das
razões levantadas pela autoridade fiscal para o não reconhecimento do direito
creditório.
O Despacho Decisório claramente demonstra que o direito creditório pleiteado
pela manifestante não foi reconhecido por não ter sido comprovado a totalidade
dos valores de IRRF declarados em PER/DCOMP.
No documento intitulado "Análise de Crédito" há o detalhamento dos valores de
IRRF retido na fonte comprovados e aqueles não comprovados ou parcialmente
comprovados, com os respectivos valores, fontes pagadoras e justificativas para a
não comprovação ou comprovação parcial.
Essas informações são suficientes para que a interessada exerça seu direito à
ampla defesa, como de fato exerceu.
Passo assim a análise da comprovação dos valores de Imposto de Renda Retida na
Fonte.
Quanto aos valores de Imposto de Renda Retida na Fonte não confirmados, vale
ressaltar que a utilização Imposto Retido na Fonte para formação do Saldo
Negativo do período pressupõe a colação de comprovante emitido pelas fontes
pagadoras em nome do Contribuinte dando conta dessa justa circunstância
(pagamento de rendimentos e respectiva retenção). Se a afirmada retenção foi a
título de IRPJ, assim o exige o art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985;
se a título de CSLL, reitera-se o mesmo artigo e a mesma Lei, agora combinados
com o art. 57 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[Lei no 7.450, de 1985]
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
6
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.”
[Lei no 8.981, de 1995]
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38,
mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as
alterações introduzidas por esta Lei.”
Depende ainda o proveito do alegado direito de ter a Interessada ofertado à
tributação os respectivos rendimentos assim percebidos das fontes pagadoras. É o
que se conclui do art. 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, para proveito do imposto de renda retido na fonte, e o que se conclui
também desses mesmos artigos, parágrafo, inciso e Lei, agora combinado com o
art. 28 ainda da Lei em referência, isso agora para proveito de CSLL retida na
fonte.
[Lei no 9.430, de 1996]
“Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995.
Art. 2o. A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art.12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)
[...]
§ 4o. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
[...]
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
7
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei.
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as
correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71. (Redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012)”
A despeito de não ter a interessada colacionado no presente processo os
respectivos comprovantes de rendimentos, entendo que em decorrência do
princípio da verdade material, os valores confirmados nos sistemas da Receita
Federal do Brasil deverão ser reconhecidos na formação do saldo negativo do
período, contanto que os respectivos rendimentos tenham sido ofertados à
tributação.
Vale frisar que a anexação aos autos de planilhas e escrituração contábil contendo
o detalhamento dos valores de Imposto de Renda Retido na Fonte não é suficiente
para afastar a necessidade de apresentação dos comprovantes de rendimento
emitidos pelas fontes pagadoras comprovando a retenção.
Assim, passo a analisar se as parcelas de IRRF não confirmadas ou confirmadas
parcialmente constam em DIRF:

Para os valores de IRRF retido não confirmados no despacho decisório e sem
informação em DIRF, na ausência de demais elementos, impossível o seu
reconhecimento na formação do Saldo Negativo de IRPJ do período.
Assim, passo a analisar as retenções sob o código 6190, 6800 e 3426.
A retenção sob o código 6190 se refere a retenção efetuada pelas entidades da
administração pública federal quando essas contratam serviços ou adquirem bens
foi instituída pelo art. 34 da Lei 10.833 de 2003, com a seguinte redação:
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
8
Lei 10.833
“Art. 34. Ficam obrigadas a efetuar as retenções na fonte do imposto de renda, da
CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, as seguintes entidades da administração
pública federal:(Produção de efeito)
I - empresas públicas;
II - sociedades de economia mista; e III - demais entidades em que a União, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e que
dela recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua
execução orçamentária e financeira na modalidade total no Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI.”
A retenção em questão, portanto, corresponderá a valores retidos a título de IRPJ,
CSLL, PIS e Cofins.
O valor de imposto de renda a ser retido foi definido pelo §5o do art. 64 da Lei
9.430 de 1996, estabelecendo como regra de cálculo da retenção a aplicação da
alíquota de 15% sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo
percentual de que trata o art.15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Por
sua vez, o percentual de que esse último diploma legal se refere são os percentuais
de presunção conforme atividade desenvolvida.
Lei 9.430
“Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para
seguridade social-COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a
crédito da respectiva conta de receita da União.
§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições.
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição
social somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma
espécie de imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da
alíquota de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser
pago pelo percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, aplicável à espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou
de serviço prestado.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
9
§6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante
a ser pago.
§7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser
pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.”
Lei 9249
“Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante
a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida
mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de
dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos
incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante e gás
natural;
II - dezesseis por cento:
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de carga, para
o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei no 8.981, de
20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos§§ 1oe2o do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de:(Vide Medida Provisória no 232,
de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares;
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio
diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e
citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a
prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e
atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;(Redação
dada pela Lei no 11.727, de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de
qualquer natureza;
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
10
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a
pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis
a prazo ou de prestação de serviços (factoring).
e)prestação de serviços de construção, recuperação, reforma, ampliação ou
melhoramento de infraestrutura vinculados a contrato de concessão de serviço
público.(Incluído pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 2o No caso de atividades diversificadas será aplicado o percentual
correspondente a cada atividade.
§ 3o As receitas provenientes de atividade incentivada não comporão a base de
cálculo do imposto, na proporção do benefício a que a pessoa jurídica, submetida
ao regime de tributação com base no lucro real, fizer jus.
§ 4o O percentual de que trata este artigo também será aplicado sobre a receita
financeira da pessoa jurídica que explore atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios
destinados à venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para
a revenda, quando decorrente da comercialização de imóveis e for apurada por
meio de índices ou coeficientes previstos em contrato. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005).”
A interessada, conforme Ficha 02 da DIPJ, atua no seguinte CNAE: 92.22-3/01
("Atividade de televisão aberta"), portanto, sujeita ao percentual de 32% de
presunção.
Dessa forma, o valor retido a título de IRPJ sob o código 6190 será calculado da
seguinte forma tendo como base a informação disponível na DIRF:
· Valor do rendimento * 15% * 32%
Assim, com a fórmula acima, os seguintes valores de imposto retido na fonte sob o
código 6190 corresponderiam ao IRPJ:

Entretanto, tendo em vista que as retenções sob o código 6190 englobam
retenções de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (1), cabe verificar se o valor total retido
corresponde ao cálculo previsto nos §§ 6o a 8o do art. 64 da Lei 9.430. Caso não
corresponda, os valores retidos deverão ser proporcionalizados (2).
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
11

Portanto, nota-se que com exceção da fonte pagadora CNPJ 37.115.342/0001-67,
os demais valores de IRPJ proporcional correspondem aos montantes já
reconhecidos no despacho decisório. Dessa forma, para essas fontes pagadoras
não haveria valor adicional a ser reconhecido.
Quanto à fonte pagadora CNPJ 37.115.342/0001-67, o despacho decisório não
confirmou o IRRF, pois a interessada em PER/DCOMP declarou que se tratava de
retenção sob o código de receita 6800 e não 6190 como declarado em DIRF. Dessa
forma, o IRRF retido por essa fonte pagadora sob o código 6190 (R$ 18.431,03)
deverá ser aproveitado na composição do saldo negativo de IRPJ do período,
contanto que o respectivo rendimento tenha sido ofertado á tributação.
Na Ficha 54 da DIPJ (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte), a interessada declara rendimentos de R$ 383.979,89 e IRRF de R$
18.431,03, indicando que o respectivo rendimento foi ofertado à tributação:

Resta, portanto, verificar se os rendimentos declarados na Ficha 54 estão também
declarados na Ficha 06A, linha 04 ("Receita de Prestação de Serviços").
Na Ficha 54 da DIPJ a interessada declara rendimento bruto sob o código de
receita 6190 o valor de R$ 76.572.893,90. Tendo em vista que na Ficha 06A, linha
4 a interessada declara receitas de prestação de serviços no montante de R$
803.964.264,64, há indícios de que o rendimento de R$ 383.979,89 proveniente da
fonte pagadora CNPJ 37.115.342/0001-67 foi ofertado à tributação, e dessa
forma, o IRRF no valor de R$ 18.431,03 deverá ser aproveitado na composição do
saldo negativo de IRPJ do período.
Passo então a analisar a retenção sob os códigos 3426 e 6800.
Novamente cabe ressaltar que para os valores de IRRF não confirmados no
despacho decisório e sem informação em DIRF, na ausência de demais elementos,
impossível o seu reconhecimento na formação do Saldo Negativo de IRPJ do
período.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
12
Assim, passo a analisar os valores de IRRF que constam em DIRF.

Como se nota do quadro acima, com exceção da fonte pagadora CNPJ
60.394.079/0001-04, os valores que constam em DIRF correspondem exatamente
aos valores confirmados no Despacho Decisório, portanto, para essas fontes
pagadoras impossível a confirmação de valores adicionais de IRRF.
Passo a analisar a retenção efetuada pela fonte pagadora CNPJ 60.394.079/0001-
04.
Em PER/DCOMP a interessada declara IRRF de R$ 56.436,82 da fonte pagadora
CNPJ 60.394.079/0001-04, tendo o despacho decisório confirmado IRRF no valor
de R$ 59,08.
Entretanto, consultando o sistema DIRF, nota-se que a referida fonte pagadora
efetuou retenções de IRRF no montante de R$ 56.474,19, portanto, superior ao
valor informado em PER/DCOMP. Dessa forma, o valor informado em PER/DCOMP
deverá ser aproveitado na formação do Saldo Negativo de IRPJ do período,
contanto que o respectivo rendimento tenha sido ofertado à tributação.
Na Ficha 54 da DIPJ (Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na
Fonte), a interessada declara rendimentos de R$ 283.670,13 e IRRF de R$
56.436,82, indicando que o respectivo rendimento foi ofertado à tributação:

Resta, portanto, verificar se os rendimentos declarados na Ficha 54 estão também
declarados na Ficha 06A, linha 21 ("Outras Receitas Financeiras").
Na Ficha 54 da DIPJ a interessada declara rendimento bruto sob os códigos de
receita relacionados a receitas financeiras (códigos 6800 e 3426) o valor de R$
14.382.557,78. Tendo em vista que na Ficha 06A, linha 21 a interessada declara
receitas de prestação de serviços no montante de R$ 37.175.862,89, há indícios de
que o rendimento de R$ R$ 283.670,13 proveniente da fonte pagadora CNPJ
60.394.079/0001-04 foi ofertado à tributação, e dessa forma, o IRRF no valor de
R$ 56.436,82 (englobando a parcela já confirmada de R$ 59,08) deverá ser
aproveitado na composição do saldo negativo de IRPJ do período.
Assim, o saldo negativo de IRPJ da interessada será assim calculado:
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
13

Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE EM
PARTE a Manifestação de Inconformidade, RECONHECENDO PARCIALMENTE o
direito creditório em litígio no valor de R$ 74.808,77, que somado ao valor
reconhecido pela autoridade fiscal de R$ 3.485.694,68, perfaz o valor de R$
3.560.503,45 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de
2006, devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à
homologação dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito
creditório, até o limite do crédito total reconhecido.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 03 de julho de 2018 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
seu Recurso Voluntário em 01 de agosto de 2018, no qual, após descrever a situação até então,
destaca os seguintes argumentos, resumidamente:

Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
14

Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
15

[...]
Em seguida, apresenta alguns exemplos que serão detalhados e comentados por
ocasião do presente voto, acrescentando a possibilidade de eventual realização de diligências.
Apresenta também documentos que entende necessários à comprovação das
retenções.
É o relatório do essencial.

Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
16

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário, dele se
conhece.
Inicialmente, esclareça-se que a responsabilidade pela retenção, de fato e de
direito, é das fontes pagadoras, entretanto cabe à Recorrente estar de posse dos pertinentes
documentos de comprovação, tais como os informes de rendimentos, sendo que na ausência
deste, a retenção pode se comprovada por outros documentos, conforme destacado na decisão
recorrida, a qual fez uma pesquisa nos sistemas internos da RFB e concluiu pelo acerto, em parte,
do decidido no Despacho Decisório.
Em sede recursal, agora, a Recorrente procura demonstrar, por meio de novos
documentos, a comprovação das retenções não confirmadas. De se ver.
Documentos trazidos agora na peça recursal
Fls.300 a 352: Doc. Comprobatórios
- Doc.04: informes de rendimentos, Safra e Banco do Brasil S/A; (Doc.5): , cópias de
e-mails dirigidos à alguns órgãos públicos solicitando esclarecimentos e/ou informes de
rendimentos acerca das retenções dos anos de 2004 e 2006; (Doc.6): informe de rendimentos da
Secretaria de Administração da Presidência da República; (Doc.7): planilha BASE PER/DCOMP
Banco do Brasil S/A e Empresa Brasileira de Correios e suposto razão contábil sem denominação
de conta;
Fls.353 a 531: Doc. Comprobatórios 003
- Livro Registro de saídas – RS – Modelo P2A; planilha Duplicatas e Recebimentos
dos Clientes Banco do Brasil e Correios meses agosto, setembro e novembro de 2006, cópias de
duplicatas emitidas pela Recorrente, cópias esparsas de saldos/extratos conta corrente (fundos de
investimentos, sem identificação)
Fls.532: Doc. Comprobatórios – arquivo não-paginável
- planilha BASE PER/DCOMP Banco do Brasil S/A e Empresa Brasileira de Correios e
suposto razão contábil;
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
17
Entendendo que tais documentos servem de comprovação das retenções não
confirmadas, a Recorrente apresenta os seus esclarecimentos. De se ver.

Ainda, a Recorrente traz mensagens em e-mails enviados pela Secretaria de
Administração:
Envio de mensagem da Recorrente (doc.06):

Resposta da Secretaria:
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
18

Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
19
Em pesquisa realizada pela decisão recorrida, confirmou-se que não há DIRF para
este código:

O código de retenção informado no Despacho Decisório refere-se ao 6190, ao passo
que a Recorrente faz menção ao código de retenção de no 6256, mas independentemente do
código, apenas o informe de rendimentos não é suficiente à comprovação inequívoca da retenção
e nem da tributação dos rendimentos, mormente quando nada está declarado em DIRF.
Trata-se de informação da própria fonte pagadora, de se considerar a retenção no
valor de IRRF de R$ 504.897,24 e não aquela do Per/Dcomp.
Entretanto, deve-se observar o requisito indispensável legal para o aproveitamento
da retenção, seja como dedução do imposto devido ou na formação de saldo negativo, qual seja o
de que as receitas que deram origem às retenções foram computadas na determinação do lucro
real. Tema já sumulado neste Colegiado:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Notas fiscais e informes de rendimentos não seriam, por si só, hábeis para a devida
comprovação da retenção de imposto não informado em DIRF.
Necessário que ficasse demonstrado que as receitas pertinentes foram
contabilizadas e oferecidas à tributação, a contabilização do imposto retido e sua vinculação com
os comprovantes dos rendimentos, e não apenas juntar dezenas de documentos e planilhas sem
sequer fazer uma conciliação com as retenções não confirmadas indicadas na análise promovida
no Despacho Decisório.
Por haver indícios de que possa ter havido a retenção, entendo que o presente
processo deve ser enviado para a unidade de origem da RFB para realização de diligências.

Passando para outro órgão público (fonte pagadora), no caso o Banco do Brasil,
conforme assinalado no recurso.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
20

O aludido doc.07 nada comprova, apenas uma planilha intitulada BASE PER/DCOMP
e o arquivo não paginável, a mesma planilha, porém acrescida de Razões Contábeis, que também
nada prova acerca da retenção considerada não comprovada da ordem de R$ 168.917,34,
conforme indicado no despacho Decisório.

Passando para outro órgão público (fonte pagadora), no caso a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, conforme assinalado no recurso.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
21

O aludido doc.07 nada comprova, apenas uma planilha intitulada BASE PER/DCOMP
e o arquivo não paginável, a mesma planilha, porém acrescida de Razões Contábeis, que também
nada prova acerca da retenção de IRRF considerada não comprovada da ordem de R$ 160.639,39,
conforme consta no Despacho decisório.

Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
22
Relativamente ao argumento da Recorrente, no item (a) IRRF decorrente de
retenções realizadas por órgãos públicos, de que a DRJ teria ignorado seus documentos trazidos
em sede de impugnação, de se dizer apenas que se trata de uma afirmação descabida e irreal,
uma vez que os aludidos documentos se referem ao Razão Contábil conta IRRF S/ APLICAÇÕES
FINANCEIRAS, apenas, sendo insuficiente para comprovação de retenção de IRRF, algo já
destacado pela decisão recorrida.
Em sede recursal, agora, a Recorrente procura demonstrar, por meio de novos
documentos, a comprovação das retenções não confirmadas. De se ver.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
23
Em Doc.4 (fls.300 e ss), acostado ao recurso, encontram-se os seguintes
documentos:
1. Informe de Rendimentos Financeiros – PJ – 01/01 a 31/12/2006:
Neste documento constam as retenções informadas pelo Safra nas importâncias
totalizadas de R$ 240.403,37 e de R$ 195.633,42, conforme quadro supra.
2. Banco do Brasil - Informe de Rendimentos Financeiros – PJ - Ano Calendário
2006:
Neste documento constam as retenções informadas pelo BB nas importâncias de R$
72.494,84 e de R$ 67.063,86, totalizando R$ 139.558,70, conforme quadro supra.
Necessário, entretanto, que ficasse demonstrado que as receitas pertinentes às
retenções supra indicadas foram contabilizadas e oferecidas à tributação.
Por haver indícios de que possa ter havido as retenções informadas, entendo que o
presente processo deve ser enviado para a unidade de origem da RFB para realização de
diligências.
Da solicitação de eventuais diligências
A Recorrente, desde a transmissão do Per/Dcomp, já deveria estar de posse dos
créditos ali informados que seriam utilizados na compensação de seus débitos, e oportunidades
não deixaram de existir para tal, de forma que a indefiro nos termos em que proposto.
Entretanto, conforme já exposto neste voto, há indícios da existência real das
retenções efetivadas pelas seguintes fontes pagadoras:
- Secretaria da Administração – Presidência da República, CNPJ 00.394.411/0001-
09, no valor de R$ 504.897.,24;
- Banco Safra, CNPJ 07.002.898/0001-88, no valor total de R$ 240.403,37;
- Banco Safra, CNPJ 58.160.789/0001-28, no valor total de R$ 195.633,42;
- Banco do Brasil, CNPJ 00.000.000/3192-52, no valor de R$ 139.558,70;
De forma que proponho a realização de diligências no sentido de que a Recorrente
seja intimada para a devida comprovação do oferecimento à tributação dos rendimentos que
deram origem a estas retenções.
Em seguida, que a autoridade fiscal elabore suas conclusões acerca do resultado das
diligências, dando ciência à Recorrente para eventual manifestação.
Conclusão
É como voto, pela conversão do julgamento do processo em diligências.

Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.061 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.902010/2010-37
24
Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 559
DF CARF MF
Original